Tribunal: TJDFT
Processo: 0749660-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749660-13.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0708482-30.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSUELO CRISTINA DE OLIVEIRA DESPACHO Afere-se da r. Decisão vergastada que o MM. Juízo a quo determinou que os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial (meio por cento ao mês), a partir do trânsito em julgado; que a correção monetária deve seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905) quanto ao indébito tributário; e que, a partir de 02.06.2018, o crédito deve ser corrigido pela Taxa SELIC, que não poderá ser cumulada com outros índices. Assim, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica a parte agravante intimada a se manifestar acerca de seu interesse recursal. Prazo - 5 (cinco) dias. Em tempo, registra-se que a respectiva Decisão condicionou o prosseguimento da execução de origem à preclusão do pronunciamento judicial ora agravado. Dessa forma, não se verifica a presença de risco de dano necessária para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado pela parte recorrente. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora